Tribunal: TJMT
Processo: 1013240-76.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013240-76.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.247.371-46 (EMBARGANTE), THIAGO FELIPE PEREIRA DA COSTA - CPF: 703.489.711-50 (EMBARGANTE), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.927.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA VIZONAN COSMA - CPF: 043.394.231-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), JEFERSON AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 064.247.371-46 (EMBARGADO), THIAGO FELIPE PEREIRA DA COSTA - CPF: 703.489.711-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRADIÇÃO ENTRE O CONTEÚDO DELIBERATIVO DO ACÓRDÃO E A CERTIDÃO DE JULGAMENTO. ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido em apelação criminal que manteve a condenação dos acusados pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II), com desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial para redimensionamento das penas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição entre o conteúdo do voto condutor e a certidão de julgamento, ao fundamento de que o acórdão deu provimento ao recurso ministerial e desproveu os apelos defensivos, ao passo que a certidão registrou apenas o desprovimento de um único recurso;
(ii)
correção do dispositivo para adequação da proclamação do resultado ao efetivo conteúdo deliberativo do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição entre a proclamação do resultado constante da certidão de julgamento e o conteúdo deliberativo do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios no processo penal é aquela verificada no próprio julgado, abrangendo a incompatibilidade entre o conteúdo deliberativo do acórdão e a sua formalização na certidão de julgamento (CPP, art. 619).

5. Configura contradição sanável por embargos de declaração a divergência entre a certidão de julgamento, que registra o desprovimento de recurso único, e o voto condutor, que consigna o desprovimento do recurso defensivo e o provimento do recurso ministerial, por comprometer a coerência formal do
decisum
e gerar dúvida quanto ao alcance da decisão colegiada.

6. O erro material na proclamação do resultado não altera o mérito do julgamento, mas impõe a correção da certidão de julgamento para que reflita o conteúdo efetivo da deliberação do órgão colegiado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração acolhidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, e 155, § 4º, I, II e IV; CPP, art. 619.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos da apelação criminal n. 1013240-76.2025.8.11.0003, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e pelas defesas de
Jeferson Aquino de Oliveira
e
Thiago Felipe Pereira da Costa
, manteve a condenação dos acusados pela prática do crime de furto qualificado tentado (CP, art. 155, § 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II)

Nas
razões recursais
, o
Ministério Público
sustenta a existência de contradição entre a proclamação do resultado constante do acórdão e o conteúdo do voto condutor, sob o argumento de que o colegiado teria dado provimento ao recurso ministerial e desprovido os apelos defensivos, embora conste na parte dispositiva que “
por unanimidade, negou provimento ao recurso
”. Requer, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios para correção da incongruência apontada, a fim de adequar o dispositivo ao efetivo conteúdo deliberativo do julgado (id. 333334859).

Em sede de
contrarrazões
, os embargados pugnam pelo acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a inexatidão constante do acórdão (id. 342778856).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1013240-76.2025.8.11.0003, sob o fundamento de contradição entre o conteúdo deliberativo do julgado e a proclamação do resultado na certidão de julgamento.

Sustenta o embargante que o voto condutor e a ementa consignam, de forma expressa, o desprovimento do recurso da defesa e o provimento do recurso ministerial, ao passo que a certidão de julgamento registra apenas que, “
por unanimidade, negou provimento ao recurso
”, como se houvesse um único recurso e este tivesse sido desprovido.

Os embargos comportam acolhimento.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, cabem embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão verificada no julgado.

No caso, a contradição apontada é manifesta e não demanda maior digressão. O voto condutor, acompanhado por unanimidade, concluiu de forma inequívoca: (
i
) pelo desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Jeferson Aquino de Oliveira
e
Thiago Felipe Pereira da Costa
, e (
ii
) pelo provimento do recurso do
Ministério Público
, para valorar negativamente a culpabilidade de ambos os apelados e a conduta social do réu J
eferson Aquino de Oliveira
, bem como para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos concedida ao réu
Thiago Felipe Pereira da Costa
, com o consequente redimensionamento das penas.

A certidão de julgamento, porém, registrou resultado diverso, ao consignar que a Câmara, “
por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator
”, com omissão do provimento do recurso ministerial e referência a um único recurso, em clara dissonância com o conteúdo do voto e da ementa.

Trata-se de erro material na proclamação do resultado, que não altera o mérito do julgamento, mas compromete a coerência formal do
decisum
e pode ensejar dúvidas quanto ao alcance da decisão colegiada.

Ante o exposto,
conheço
e
acolho
os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, para sanar a contradição apontada, com determinação de que a certidão de julgamento passe a consignar:
“POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026